Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-09.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL INCLUÍDO O PERÍODO DE TOLERÂNCIA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. COMPROVADO. RETENÇÃO DAS ARRAS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DA MULTA CONTRATUAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso, restou incontroverso que o imóvel adquirido na planta não foi entregue no prazo entabulado entre as partes.
2. Como a unidade imobiliária objeto da demanda não foi entregue no prazo do contrato, configurou-se o inadimplemento da construtora, o que dá ensejo à resolução do contrato, tal como prevê o art. 475 do Código Civil, sem prejuízo das perdas e danos. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019).
3. Na hipótese, com a resolução do contrato, devem as partes retornar ao estado anterior, de modo que a promitente-compradora faz jus à restituição integral das prestações pagas, sem qualquer retenção compensatória, visto que o desfazimento foi causado por culpa exclusiva da construtora. 3.1. Portanto, inexistindo culpa da promitente-compradora e caracterizada a culpa da construtora, devem ser devolvidas todas as quantias pagas, inclusive arras.
4. De acordo com a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).
5. A multa prevista no contrato para o caso de inadimplemento apresenta natureza compensatória, cuja finalidade é indenizatória e surte seus efeitos nas hipóteses em que ocorre inadimplemento que inviabilize a execução regular do contrato. Destina-se a desencorajar o descumprimento do contrato. Seu termo final deve ser o adimplemento ou a declaração de rescisão contratual e consequente fim da obrigação contratual. Nas ações de rescisão de contrato por culpa do construtor, o termo final da multa é a data da publicação da sentença, quando ocorre a dissolução do contrato e a extinção da obrigação de entregar a obra.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para fixar o termo final da multa contratual como sendo o da data da publicação da r. sentença.